Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PROPOSITURA DE CENTENAS DE AÇÕES COM O MESMO OBJETIVO E MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PETIÇÕES PATRONIZADAS. BAIXO VALOR DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. PONDERAÇÃO DAS BALIZAS ESTABELECIDAS PELO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA O PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Observado, no caso concreto, que foram propostas centenas de ações judiciais com a mesma finalidade e mediante a utilização de petições padronizadas, a ensejar a redução do trabalho desenvolvido pelo advogado no curso da demanda, não há como ser considerado baixo o valor atribuído à causa, correspondente ao proveito econômico pretendido.
3. Tendo em vista que, a despeito da baixa complexidade da ação, o arbitramento dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não se mostra suficiente e adequado para remunerar o labor desenvolvido pelo advogado da parte autora, deve ser, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majorada a verba honorária para o 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.